Tribunal: TJES
Processo: 5005415-61.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005415-61.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LENIR DA SILVA VICENTE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005415-61.2025.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
: BANCO PAN S/A
EMBARGADO
: LENIR DA SILVA VICENTE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STJ NO EARESP 676.608/RS. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de reparação por danos morais e materiais proposta por
LENIR DA SILVA VICENTE
contra
BANCO PAN S.A.
com o objetivo de anular contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e obter a restituição em dobro dos descontos realizados, além de indenização extrapatrimonial. Alega a autora que notou descontos em seu benefício previdenciário relativos a um negócio que acreditava ser um empréstimo consignado comum, alegando desconhecimento dos termos gravosos da reserva de margem consignável. Para tanto, sustenta a ocorrência de vício de consentimento e falha no dever de informação pelo fornecedor. Por fim, busca a procedência dos pedidos para cessar os descontos, anular o contrato, reaver os valores em dobro e receber indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis:

"Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial. Determino o cancelamento do contrato de cartão de crédito (RMC) nº 774453638. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, com exceção daquelas alcançadas pela prescrição, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação. Do valor final da condenação deverão ser compensados os créditos recebidos pela Autora em decorrência da pseudo contratação. [...]"
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, que foi improvido por esta Turma Recursal. Ato contínuo, opôs Embargos de Declaração apresentando os seguintes argumentos: (i) omissão quanto à análise da ausência de má-fé, elemento que entende essencial para a restituição em dobro nos termos do art. 42 do CDC; (ii) omissão em relação ao pedido de compensação do valor de R$ 1.339,00 creditado na conta da autora via TED. A parte embargada apresentou contrarrazões sustentando o caráter protelatório do recurso e pugnando pela manutenção do julgado com aplicação de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
estabelecer se o acórdão foi omisso ao manter a restituição em dobro sem prova de má-fé; e
(ii)
determinar se houve omissão na individualização do valor a ser compensado em favor da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No que tange à repetição em dobro do indébito, inexiste a omissão alegada. O acórdão fundamentou-se expressamente na tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a qual estabelece que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor para cobranças indevidas em contratos de consumo não relacionados a serviços públicos.

6. Considerando que os descontos indevidos iniciaram-se em 2023 — portanto, após o marco de 30/03/2021 estabelecido na modulação dos efeitos do STJ —, a condenação à restituição em dobro é imperativa legal, sendo desnecessária a perquirição de má-fé subjetiva.

7. Por outro lado, assiste parcial razão ao embargante quanto à necessidade de clarificação da compensação. Embora o acórdão tenha ratificado a compensação determinada em sentença, não explicitou o valor de R$ 1.339,00 comprovadamente transferido em favor da consumidora por meio do Recibo de Transferência via SPB colacionado aos autos.

8. A anulação do contrato com o retorno ao
status quo ante
exige o abatimento do montante principal recebido pela autora para evitar o enriquecimento sem causa, sob pena de desequilíbrio contratual no cumprimento do julgado.

IV. DISPOSITIVO

9. Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o dispositivo do acórdão e esclarecer que a compensação já determinada deverá observar o abatimento do valor de R$ 1.339,00 (mil trezentos e trinta e nove reais), devidamente comprovado sob o Id. 16575532, mantendo-se íntegros os demais termos do julgado.

10. Sem custas e honorários de advogado, em face da natureza integrativa do julgado e do acolhimento parcial que afasta o caráter meramente protelatório aventado pela embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)